Tribunal: TJDFT
Processo: 0004439-32.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica.
2. Na primeira fase da dosimetria deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois restou demonstrado nos autos que o acusado, ao ser abordado pelos seguranças do estabelecimento, abandonou a criança que estava sob a sua guarda, evadindo-se do local e deixando-a para trás junto com os produtos furtados.
3. Deve-se aplicar o aumento de 1/6 da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, somente para reduzir a pena imposta ao réu.